Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600330-40.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
POR

Num. 44319323 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS E
POSTAGENS
EM
REDES
SOCIAIS
PRIVADAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão de improcedência de representação
por conduta vedada, prevista no art. 73,
inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997,
que proíbe publicidade institucional nos três
meses anteriores ao pleito, salvo em casos
de grave e urgente necessidade pública. A
recorrente alegou o uso de publicidade
institucional para beneficiar os candidatos
recorridos, apontando como elementos:
publicação
pela
Agência
Estadual
de
Notícias e postagens em redes sociais
privadas do governador e dos candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a publicação da Agência
Estadual de Notícias configura publicidade
institucional vedada nos termos do art. 73,
VI, "b", da Lei das Eleições;
(ii) verificar se postagens em redes sociais
privadas do governador e dos candidatos
caracterizam uso ilícito da máquina pública
para promoção eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação da Agência Estadual de
Notícias
possui
caráter
meramente
informativo, limitando-se a descrever a
inauguração de obra pública sem menção a
candidatos ou conteúdo de promoção
eleitoral, o que não configura publicidade
institucional
vedada,
conforme
jurisprudência do TSE.
4. As postagens realizadas nas redes
sociais privadas do governador e dos
candidatos não configuram publicidade
institucional, por não envolverem o uso de

Num. 44319323 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
recursos públicos nem a veiculação por
canais
oficiais.
Tais
manifestações
representam
promoção
pessoal
lícita,
consoante entendimento pacífico do TSE.
5. As c

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600330-40.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600330-
40.2024.6.16.0199, que confirmou a decisão liminar e julgou improcedente o pedido formulado pela
Coligação Muda São José, integrada pelos partidos PL, União, Republicanos e PRTB, com atuação
em São José dos Pinhais/PR e, consequentemente, extinguindo o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação Especial
por conduta vedada consistente na prática de propaganda institucional indireta c/c pedido de
liminar, proposta pela Coligação Muda São José, integrada pelos partidos PL, União, Republicanos
e PRTB, em face de Margarida Maria Singer, Michel Teixeira de Carvalho, Coligação PSD,
PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos, o Estado do Paraná, e Carlos
Roberto Massa Junior. O representante alegou que ao promover em suas redes sociais a
inauguração de uma obra pública com a presença do Governador do Estado do Paraná, Ratinho
Junior, a representada Margarida Maria Singer, praticou conduta vedada aos agentes públicos,
consistente em realizar propaganda institucional por via indireta, nos três meses anteriores às
eleições, violando o artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.º 9.504/1997. Para comprovar as
supostas irregularidades, a representante apresentou as mídias, que consistem em publicação
realizada na rede social Instagram de Margarida Maria Singer, em que informa a inauguração do
Novo Terminal Afonso Pena; Publicação realizada na rede social Instagram pelo Governador Carlos
Roberto Massa Junior, em que há comentários de "Nina Singer"; e publicação da agência de
notícias informando a inauguração do Novo Terminal Afonso Pena). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDO)

SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ESTADO DO PARANA (RECORRIDO)
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRIDO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319323
19/12/2024
13:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44319323 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.017
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600330-40.2024.6.16.0199 – São
José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRIDO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRIDO: ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
RECORRIDO: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
POR

Num. 44319323 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS E
POSTAGENS
EM
REDES
SOCIAIS
PRIVADAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão de improcedência de representação
por conduta vedada, prevista no art. 73,
inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997,
que proíbe publicidade institucional nos três
meses anteriores ao pleito, salvo em casos
de grave e urgente necessidade pública. A
recorrente alegou o uso de publicidade
institucional para beneficiar os candidatos
recorridos, apontando como elementos:
publicação
pela
Agência
Estadual
de
Notícias e postagens em redes sociais
privadas do governador e dos candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a publicação da Agência
Estadual de Notícias configura publicidade
institucional vedada nos termos do art. 73,
VI, "b", da Lei das Eleições;
(ii) verificar se postagens em redes sociais
privadas do governador e dos candidatos
caracterizam uso ilícito da máquina pública
para promoção eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação da Agência Estadual de
Notícias
possui
caráter
meramente
informativo, limitando-se a descrever a
inauguração de obra pública sem menção a
candidatos ou conteúdo de promoção
eleitoral, o que não configura publicidade
institucional
vedada,
conforme
jurisprudência do TSE.
4. As postagens realizadas nas redes
sociais privadas do governador e dos
candidatos não configuram publicidade
institucional, por não envolverem o uso de

Num. 44319323 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
recursos públicos nem a veiculação por
canais oficiais. Tais manifestações representam promoção pessoal lícita,
consoante entendimento pacífico do TSE.
5. As condutas vedadas previstas no art. 73
da Lei nº 9.504/1997 exigem que haja
efetivo uso da máquina pública para
desequilíbrio do pleito, o que não se verifica
no caso analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Publicação em veículo oficial com caráter
meramente informativo, sem menção a
candidatos ou conteúdo promocional, não
configura publicidade institucional vedada
nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/1997.
2. Postagens realizadas em redes sociais
privadas de agentes públicos, sem uso de
recursos públicos, não se enquadram no
conceito de publicidade institucional, sendo
manifestações de promoção pessoal lícitas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, VI, "b"; CF/1988, art.
37, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspEl nº 060068091/AL, rel. Min.
Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 060089607/SP, rel.
Min. Benedito Gonçalves, publ. 28/04/2023.
TSE, AREspEl nº 060060882/BA, rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques,
publ.
30/08/2022.

DECISÃO

Num. 44319323 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Muda São José em face de
Margarida Maria Singer e outros, sob a alegação de prática de conduta vedada a agentes
públicos (id. 44133535).
Por sentença (id. 44133601), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44133608), aduzindo, em síntese, que: a) houve
veiculação de publicidade institucional de forma indireta, associando a gestão municipal e o
Governo do Estado durante o período vedado pela legislação eleitoral, violando o disposto no art.
73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97; b) a conduta caracteriza abuso de poder político e quebra da
isonomia entre os candidatos, apontando uma colaboração sistemática entre os agentes públicos
envolvidos e a promoção ostensiva de obras e serviços públicos em benefício da campanha da
prefeita e de seu vice, por meio de redes sociais e meios de comunicação oficial do Estado.
Contrarrazões por Carlos Roberto Massa Júnior (id. 44133611), pelo não conhecimento e não
provimento.
Contrarrazões pelo Estado do Paraná (id. 44133615), pelo não provimento.
Contrarrazões por Margarida, Michel e coligação (id. 44133617), pelo não provimento.
Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou, dentre outras coisas,
intercorrências nos instrumentos de mandato (id. 44134864).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id. 44172845).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44319323 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 01/10/2024
(id. 44133605) e as razões foram protocoladas no dia 04/10/2024 (id. 44133608).
Intimados em 09/10/2024 (id. 44133612), os recorridos apresentaram suas contrarrazões em
08/10/2024 (id. 44133611) 10/10/2024 (id. 44133615) e 11/10/2024 (id. 44133617),
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência da representação
por conduta vedada, descrita na petição inicial como sendo a prevista no inciso VI, alínea "b", do
artigo 73 da Lei das Eleições.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
O fato concreto atribuído aos gestores municipais e ao governador do Estado consiste na
veiculação de postagens nas redes sociais privadas dos candidatos e do governador, bem como
uma postagem oficial do Governo do Estado do Paraná via Agência Estadual de Notícias.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desses fatos que, aliás, foram devidamente
comprovados na peça de ingresso face à colação de imagens e vídeos, não impugnados pelos
recorrentes.
Desses elementos, a única postagem que tem natureza de institucional foi a publicada pela
Agência Nacional de Notícias (id. 44133549). No que refere especificamente ao município de São
José dos Pinhais, o texto é o seguinte:
"O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta terça-feira (20) o novo Terminal
Metropolitano de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O
investimento do Governo do Estado foi de R$ 22,7 milhões, por meio da Agência de Assuntos
Metropolitanos (Amep), e beneficia mais de 30 mil passageiros do transporte coletivo que
utilizarão a estrutura diariamente para se deslocar entre a cidade e a Capital.
O terminal foi construído em uma área de propriedade do município com aproximadamente 18,4

Num. 44319323 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
mil metros quadrados, quatro vezes maior do que o atual, e possui quase 6 mil metros
quadrados de área coberta. Ele atenderá vários bairros de São José dos Pinhais e fará
conexões com os terminais do Boqueirão, Pinhais, Piraquara e Guadalupe.
Com 26 plataformas – contra 11 do antigo terminal – o espaço permitirá a redistribuição das
linhas existentes e até mesmo a criação de novas linhas. A primeira foi anunciada durante a
inauguração e fará a ligação de São José dos Pinhais com o Terminal Centenário, em Curitiba.
“Esse projeto representa mais mobilidade, comodidade e segurança aos trabalhadores que
utilizam o transporte público em São José dos Pinhais”, disse o governador durante a
inauguração. “Com um espaço maior, é possível aumentar também a oferta de linhas de ônibus,
reforçando a integração do transporte público da população da cidade, que é a maior da RMC e
continua crescendo muito”.
Ratinho Junior enfatizou que a estrutura segue um novo modelo de "Terminal Parque", com
espaços de convivência e equipamentos de lazer que podem ser usados pelos moradores,
especialmente durante os finais de semana. Entre as instalações, estão academia ao ar livre,
área de recreação, parque infantil, bicicletário e estacionamento.
O local também conta com uma Araucária Solar, uma estrutura arquitetônica em formato da
simbólica árvore do Paraná com placas fotovoltaicas e tomadas disponíveis a quem transita pela
região e precisa carregar o celular ou outros equipamentos eletrônicos.
De acordo com o presidente da Amep, Gilson Santos, a execução da obra do novo terminal
seguiu à risca o cronograma estipulado em contrato. “É uma obra que foi prevista para durar 18
meses e que foi entregue neste prazo, algo difícil no Brasil e que demonstra a qualidade do
projeto e responsabilidade dos profissionais envolvidos, além de atender uma demanda
reprimida da população”, disse.
Produtora de morangos de Araucária investe em energia limpa e amplia negócios
TRÂNSITO – As operações terão início no próximo sábado (24), mas durante os primeiros dias
de funcionamento, o antigo terminal continuará a operar como ponto de parada para algumas
linhas de ônibus. Fiscais e monitores estarão no antigo espaço para fornecer informações e
orientar os usuários do transporte público sobre as mudanças.
A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de São José dos Pinhais informou algumas
mudanças nas vias próximas ao novo terminal: A Rua Godofredo Machado, entre as ruas Amir
Ângelo Moss e Adir Pedroso, passará a ter sentido único em direção ao terminal. Na Avenida
Rui Barbosa, o semáforo na saída do terminal funcionará de forma sincronizada com os
semáforos das ruas Alfredo Pinto e Anneliese Gellert Krigsner.
ESTRUTURA APROVADA – Para o presidente da Associação de Deficientes de São José dos
Pinhais, Jacson Furlan, que também utiliza o transporte público na cidade, o novo terminal
atende as necessidades das Pessoas com Deficiência (PCD). “O projeto foi muito bem
desenvolvido, com consultas a todos os tipos de usuários, tanto os deficientes físicos como
visuais, com acessibilidade muito boa, o que dá autonomia às PCD, que é o que buscamos”,
comentou.
A dona de casa Maria Francisca da Cunha também fez questão de conferir de perto a estrutura
do novo terminal metropolitano e aprovou o que viu. “São 40 anos morando aqui em São José
dos Pinhais e eu me emocionei muito quando vi esse terminal. Ficou lindo. Acredito que agora
vai ficar bem melhor de pegar ônibus”, revelou.
INTEGRAÇÃO METROPOLITANA – O novo terminal de ônibus de São José dos Pinhais entra
em funcionamento praticamente um ano depois da abertura do novo terminal metropolitano de
Piraquara, que também foi inaugurado pelo governador dentro da estratégia de melhorar a

Num. 44319323 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
integração entre os municípios da RMC. Com um investimento de R$ 14,3 milhões, a estrutura é
quatro vezes maior que a antiga, além de ser mais moderna, atendendo com conforto e
agilidade os cerca de 23 mil usuários diários na cidade vizinha.
Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado também concluiu a compra do terreno onde será
construído o novo terminal metropolitano de Londrina. A estrutura vai facilitar a conexão da
maior cidade da região Norte do Estado com as vizinhas Cambé, Ibiporã, Rolândia e Jataizinho,
por onde transitam diariamente cerca de 50 mil pessoas.
Atualmente, o processo está na etapa final de licitação para a contratação da empresa que será
responsável pela elaboração do anteprojeto. O edital, que tem um preço máximo de R$ 1
milhão, atraiu 14 empresas especializadas. A entrega da obra do terminal à população está
prevista para 2026.
DER-PR divulga vencedor de edital para inspeção de 920 pontes e viadutos nas rodovias
PAVIMENTAÇÃO – No mesmo evento Ratinho Junior assinou a ordem de serviço que autoriza o
início da pavimentação da estrada que liga Mandirituba e São José dos Pinhais. Com
investimento de R$ 96,8 milhões, a obra abrange 26,61 quilômetros, criando uma nova ligação
metropolitana com conexão estratégica entre a BR-116, em Mandirituba, e a BR-376, em São
José dos Pinhais.
Assim como a obra do Terminal Metropolitano, o projeto é coordenado pela Amep, órgão que é
vinculado à Secretaria de Estados das Cidades.
PRESENÇAS – Também participaram da inauguração o vice-governador Darci Piana; a
secretária estadual das Cidades, Camila Scucato; o presidente do Ipardes, Jorge Callado; o
presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes; o deputado federal Toninho Wandscheer; os
deputados estaduais Alexandre Curi, Thiago Buhrer e Samuel Dantas; o secretário de
Urbanismo, Trânsito e Transporte de São José dos Pinhais, Lucas Pigatto; além de outros
representantes de órgãos estaduais e municipais."
As outras publicações são postagens nas redes sociais privadas dos recorridos e matérias de
veículos de imprensa, mostrando:
(i) instagram do governador Ratinho Júnior fotos do governador e diversas outras pessoas na
inauguração do Terminal Afonso Pena, acompanhada da legenda "Aqui em São José dos
Pinhais a parceria é forte! Junto com a @prefeitaninasinger e o @delegadomichel, estamos
trazendo várias obras que tão transformando a cidade! Ontem inauguramos o novo Terminal
Afonso Pena, bem mais moderno pra melhorar a vida de quem usa transporte público. Já
inauguramos o Viaduto do Bradesco, estamos construindo um novo hospital e ainda
conseguimos atrair vários investimentos que geram muitos empregos!" (id. 44133544);
(ii) matérias jornalísticas dos sítios "União Metropolitana", "Massanews" e "Tribunapr" sobre a
inauguração do terminal (id. 44133545, 44133546, 44133547);
iii) instagram de Nina Singer anunciando a inauguração do terminal (id. 44133548) e o apoio do
governador à sua candidatura (id. 44133551).
Nas razões, a recorrente insiste na tese de que essas publicações, analisadas em conjunto,
denotariam o uso da publicidade institucional do Estado do Paraná em favor das candidaturas dos
recorridos.

Num. 44319323 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
O recurso não tem condições mínimas de prosperar.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, é evidente que a publicação da Agência Estadual de Notícias é meramente
informativa, não trazendo qualquer informação sobre os gestores municipais de São José dos
Pinhais, limitando-se a noticiar a inauguração do terminal urbano Afonso Pena em São José dos
Pinhais e detalhes sobre investimentos na integração do transporte coletivo. Tendo sido veiculada
por agência vinculada à gestão estadual, cujos cargos não se encontram em disputa, e não
contendo qualquer referência às eleições ou a candidatos, a propaganda é lícita.
De outro lado, as manifestações do governador, favoráveis aos recorridos, captadas em
ambientes públicos e publicadas nas redes sociais privadas dos candidatos e do próprio
governador, não guardam qualquer relação com o conceito de publicidade institucional, como já
se encontra pacificado na jurisprudência do TSE:
(...)
2. O art. 74 da Lei 9.504/97 capitula como ilícito eleitoral a violação ao art. 37, § 1º, da CF/88, no
qual previsto que "[a] publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos".
3. A aferição dessa conduta exige, primeiramente, que se esteja diante de publicidade
institucional, premissa que não se verifica quando divulgados feitos administrativos em página
pessoal do gestor nas redes sociais, realizada sem dispêndio de recursos públicos.
Precedentes.
4. No caso em análise, o primeiro recorrido publicou em seu perfil no Instagram um vídeo,

Num. 44319323 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
realizado às suas expensas, noticiando a aquisição de um terreno no qual seria construído ponto
de ônibus e mototáxi. O TRE/AL, em harmonia com o entendimento desta Corte Superior,
concluiu tratar-se de mera promoção pessoal lícita.
(...) [TSE, REspEl nº 060068091/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023, não
destacado no original]
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a vedação à prática de propaganda institucional
(art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97) não alcança a hipótese em que o agente vem a se promover
mediante publicidade em meio acessível a todos, como nas redes sociais, tal como procedeu um
dos candidatos, a exemplo da publicação, em perfil pessoal no facebook, de imagens com
referência ao projeto Bilhete Único e ao cartão Merenda em Casa.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060089607/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 28/04/2023]
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. PREFEITO. PUBLICAÇÃO, EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL, EM
PERÍODO VEDADO, DE ATOS DE SUA GESTÃO À FRENTE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. BRASÃO DA PREFEITURA QUE APARECE DE FORMA INCIDENTAL.
CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. DECISÃO REGIONAL EM
DESARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO E RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS.
1. A Corte regional manteve a sentença que julgou procedente a representação por conduta
vedada, por considerar que configura publicidade institucional divulgada em período vedado,
publicações, no perfil pessoal do Instagram do então prefeito, divulgando obras realizadas pela
Prefeitura, com uso de brasão do município.
2. A conclusão assentada pela Corte regional destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior,
que já assentou que a utilização de redes sociais privadas, em período vedado, para divulgar
realizações do governo municipal, com a finalidade de promoção pessoal, não caracteriza
conduta vedada. Precedentes.
3. Agravo e recurso especial providos.
[TSE, AREspEl nº 060060882/BA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 30/08/2022]
Portanto, sendo meramente informativa a publicação feita pela Agência Estadual de
Notícias e não havendo qualquer ilicitude nas postagens em redes pessoais privadas
contendo manifestações de apoio do governador aos candidatos recorridos, a
improcedência da representação é manifesta.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44319323 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/12/2024 13:01:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913014771900000043265690
Número do documento: 24121913014771900000043265690
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 13:10:12
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600330-40.2024.6.16.0199 -
São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER - Advogados
do(a) RECORRIDO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI
- PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A - RECORRIDO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO - Advogado do(a) RECORRIDO:
SAMUEL
CAMARGO
FALAVINHA
-
PR65874-A -
RECORRIDO:
COLIGAÇÃO
PSD,
PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA
/ AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A,
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR -
Advogados do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534,
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 -
RECORRIDO: ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024